Tribunal: TJDFT
Processo: 0711523-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0711523-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAILDA ALCANTARA BUARQUE DE HOLANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LAILDA ALCANTARA BUARQUE DE HOLANDA contra a decisão de ID 187638608, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília na ação de indenização n. 0706175-57.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem declinou da competência em favor da Comarca de Medianeira - PI. Sem o recolhimento do preparo ou a comprovação do ferimento da gratuidade da justiça em 1o Grau, no despacho ID 57201072, foi determinada a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse documentos que demonstrassem a sua hipossuficiência. Em sua manifestação de ID 58208589, a agravante juntou os contracheques de ID 58208591. Gratuidade da justiça indeferida e determinada a intimação da recorrente para o recolhimento do preparo, conforme decisão de ID 58305263. Sem recolher o preparo, a agravante peticiona requerendo a desistência do recurso (ID 58737943). É o relatório. DECIDO. Verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento, em razão da ausência de interesse recursal. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Nesse sentido, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Após a preclusão, oficie-se ao d. Juízo de origem comunicando a decisão. Publique-se. Brasília, 7 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator